Tribunal: STF
Processo: Rcl 54331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que teria violado o decidido por esta CORTE nos julgamento do Tema 5 da Repercussão Geral, RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/6):



    Ao apreciar a Apelação nº 0104830.89.2014.8.09.0134, na qual discute a não aplicação dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.880/94, que teve o condão de promover a redução salarial no momento da conversão de moeda, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu, por unanimidade, acatar a tese defensiva de que a Lei Estadual nº 13.909/2001 que instituiu o Plano de Cargo e Vencimento de Agente Administrativo Educacional da Secretaria de Educação do Estado de Goiás promoveu a reestruturação remuneratória do servidor estadual, assim atraindo a tese firmada no RE 561.836/RN (TEMA 5) deste C. Supremo Tribunal Federal.



    Em sede de Embargos de Declaração, que foram rejeitados, foi arguido que a Lei Estadual 13.909/01, não promoveu reestruturação remuneratória, mas tão somente instituiu plano de carreira de progressão horizontal e vertical.



    Ainda foi trazido a baila que o RE 561.836/RN é categórico em assinalar a necessidade de reestruturação remuneratória, ao passo que o mero reajuste não presta a tal desiderato. Também, que a mera alegação que a citada Lei Estadual foi capaz de promover a reestruturação remuneratória não atinge o determinado no RE 561.836/RN, quanto a necessidade de comprovação.



    Data Venia, ao assim julgar a egrégia Corte Regional Goiana desrespeitou a autoridade da citada decisão desse Excelso Tribunal.



    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, para que o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal i) casse a r. decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da Apelação Cível n° 0377222.77.2013.8.09.0134, por ter ela exorbitado do v. acórdão proferido por essa Excelsa Corte nos autos do RE 561.836/RN (TEMA 5)  (fl. 11). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado refere-se à decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da ora reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Para tanto, baseou-se no entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Veja a ementa:



    EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD ETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RETRATAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Nos termos da segunda tese fixada no julgamento do RE 561836/RN (Tema 5), “O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória”.



    2. Na espécie, a reestruturação da carreira dos servidores apelados deu-se pelas Leis estaduais nºs 13.909/2001 (Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério) e 13.910/2001 (Plano de Cargo e Vencimento de Agente Administrativo Educacional da Secretaria da Educação), as quais absorveram as perdas remuneratórias decorrentes de eventual conversão errônea dos salários em URV.



    3. Assim, impositivo o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando ajuizada a ação após o transcurso de cinco anos, contados da reestruturação da carreira do servidor.



    4 - Com o fito de alinhar o posicionamento com a orientação da colenda Corte Suprema, faz-se necessário o exercício do juízo de retratação, de modo a julgar prescrita a pretensão inicial com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. REMESSA NECESSÁRIA E SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. PREJUDICADO PRIMEIRO APELO. 



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Ressalta-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. 



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente